Tribunal: TJMT
Processo: 1037431-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037431-62.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EFIGENIO INACIO DA SILVA - CPF: 065.641.191-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. FATOS GERADORES ANTERIORES À ABERTURA DA SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO IMPOSSIBILIDADE.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que desproveu apelação em execução fiscal. Na espécie, o devedor faleceu antes da citação, sendo os fatos geradores da dívida tributária anteriores ao óbito. Pretende-se o redirecionamento da execução ao espólio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o devedor faleceu antes da citação e os fatos geradores da dívida são anteriores à abertura da sucessão.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do devedor antes da citação impede o redirecionamento da execução para o espólio, uma vez que não houve a constituição válida da relação jurídico-processual em face do falecido.

4. Conforme o artigo 131 do Código Tributário Nacional (CTN), o espólio é responsável apenas por fatos geradores ocorridos após a abertura da sucessão, não se estendendo essa responsabilidade a tributos originados em data anterior.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o devedor falece antes da citação e os fatos geradores são anteriores à abertura da sucessão".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 131, II e III; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,

N.U 1002245-21.2023.8.11.0020, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no 1037431-62.2023.8.11.0002 movida contra
EFIGENIO INACIO DA SILVA,
ante a ilegitimidade passiva do devedor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta “
no caso dos autos, os imóveis sobre os quais incidem a exação ainda se encontram registrados em nome do falecido, não tendo sido objeto de partilha perante o RI local, ônus que lhe incumbe, a teor do que preconiza o art. 3o, da LEF”.

Aduz que
“não há se falar em ilegitimidade passiva em razão das dívidas terem sua constituição em momento posterior ao falecimento do Recorrido, tal fato não afasta a sua legitimidade para responder pelos débitos exequendos, visto que a presente execução fiscal está a ser movida contra o ESPÓLIO, pois se trata de imóvel que ainda não foi inventariado”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal no 1037431-62.2023.8.11.0002 movida contra
EFIGENIO INACIO DA SILVA,
ante a ilegitimidade passiva do devedor.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, é cediço que o espólio somente possui responsabilidade tributária pelos débitos cujos fatos geradores ocorreram antes da abertura da sucessão, ou seja, antes do falecimento do contribuinte, nos termos do art. 131, II e III, do CTN.

In casu
, trata-se de execução ajuizada contra o espólio do devedor. Tem-se ainda que os débitos são dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Neste sentido já decidiu a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO – INCABÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelos débitos executados antes da abertura da sucessão.

2. In casu, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da constituição do crédito, obstando, portanto, o recebimento da ação, em razão da ilegitimidade passiva do espólio, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002245-21.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Ademais, só é possível o redirecionamento ao espólio quando o falecimento ocorrer após a citação dele no curso do processo.

A jurisprudência é pacífica neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Assim também já decidiu esta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – NECESSIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica.

(N.U 0006805-46.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Com efeito, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5o, I, da Lei no 6.830/80. (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024